Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARVALHO TURISMO EXPRESSO LTDA - EPP. em face da decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0747118-87.2022.8.07.0001, a qual rejeitou a inclusão da empresa Kandango Transportes no polo passivo da demanda, bem como indeferiu o pedido de denunciação da Essor Seguros S. A. à lide. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por FABIO GUIMARAES DE SOUSA em desfavor de CARVALHO TURISMO LTDA - EPP, conforme qualificações constantes dos autos. Narra a parte autora que foi vítima de um acidente de trânsito causado por falha na prestação de serviços da requerida ao contratar a mesma para se deslocar até a cidade de Montes Claros-MG, onde teria sido contratado para realizar a manutenção de uma câmara fria naquela localidade. Informa que o referido acidente lhe causou lesão permanente o impedindo de andar e, consequentemente, prejuízos financeiros e morais. Pleiteia o valor de R$ 500.000,00 a título de danos estéticos, R$ 150.000,00 a título de danos morais, R$ 10.000,00 a título de lucros cessantes, ao argumento de que, em razão do acidente, não pode realizar o serviço para o qual fora contratado e R$ 2.500,00 mensais, em caráter liminar, pelo período que perdurar sua incapacidade laborativa. Pugna pela inversão do ônus da prova e pelos benefícios da gratuidade da justiça. Juntou documentos. A decisão de ID no 145126813 indeferiu o pedido de tutela provisória, deferiu a gratuidade de justiça ao autor e determinou a citação da demandada para apresentar contestação no prazo de 15 dias. A parte ré foi citada, conforme certidão de ID no 146505852, e ofereceu contestação sob o ID no 149270976 juntamente com a empresa KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP ao argumento de que a segunda empresa é a possuidora do veículo causador do acidente. Preliminarmente alega inépcia da petição inicial. Pugnou pela denunciação da lide da seguradora contratada pela KANDANGO, a ESSOR SEGUROS S.A. No mérito teceu considerações acerca da ausência de dolo ou culpa por parte da empresa de transportes sustentando, portanto, a inexistência do direito à sua condenação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteou pela minoração do valor pretendido pelo autor. Alegou inexistência de comprovação de danos estéticos bem como de danos materiais aptos a ensejar a sua condenação por lucros cessantes. Impugnou os documentos juntados pelo autor, pugnou pela dedução do valor recebido pelo autor a título de DPVAT em caso de condenação ao pagamento de indenização, requereu a inclusão da empresa KANDANGO no pólo passivo e, ao final, pleiteou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Em réplica, a qual consta sob o ID no 152225326, a parte autora refuta os argumentos da defesa e reitera os termos da inicial. Decido. Inépcia da Petição Inicial Como se sabe, a inépcia é predicado negativo que atinge a aptidão cognitiva da peça de ingresso, sempre que algum defeito seja capaz de retirar da parte adversa a possibilidade de conhecer da pretensão em sua máxima extensão e exercer com plenitude a defesa de seus interesses. No entanto, não é qualquer vício que enseja o reconhecimento da inépcia ou falta de interesse processual, pois a interpretação dos pedidos deve considerar todo o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), conciliando-se a sua alegação com os demais preceitos que norteiam o processo civil, como a boa-fé, a lealdade, a primazia da resolução de mérito, a instrumentalidade das formas e a ausência de nulidade sem prejuízo. No caso dos autos, verifica-se que a petição inicial delimita os contornos da lide a possibilitar o amplo direito de defesa do demandado e também não há pedido juridicamente impossível ou incompatíveis entre si, não havendo qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do artigo 330 do CPC. A existência ou não de elementos de prova é questão que desafia o mérito e levará à procedência ou não dos pedidos, e não à extinção prematura da demanda. Inclusão da Empresa KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP no polo passivo Todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. Os arts. 14 e 18 do CDC, ao falarem em fornecedores, prevêem a responsabilização solidária de todos aqueles que participarem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que apenas organizem a cadeia de fornecimento pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Fica a critério do consumidor escolher contra quais fornecedores solidários ele irá propor a ação, conforme sua comodidade e/ou conveniência, assegurado aos que forem escolhidos como réus demandarem, posteriormente, contra os demais corresponsáveis em ação regressiva. A responsabilidade solidária de todos os fornecedores é objetiva em relação ao consumidor, de forma que, na ação proposta pelo consumidor, não se irá discutir qual dos fornecedores foi o culpado pelo vício. Diante disto, rejeito a inclusão da empresa KANDANGO no polo passivo da demanda. Da Denunciação da Lide De início, esclareça-se que a relação jurídica estabelecida entre autor e a ré é de natureza consumerista, tendo em vista que a pessoa jurídica presta serviços no mercado com habitualidade e profissionalismo, consubstanciando perfeita subsunção ao artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o autor, enquanto consumidor do serviço de transporte, se qualifica como destinatário final do serviço prestado ao ente condominial que integra, ainda que eventualmente por equiparação (bystander), conforme preceitua o art. 17 da referida norma especial. Dito isto, não há como acolher o pedido de denunciação da lide formulado pela ré, pois a intervenção do terceiro encontra óbice nas demandas afetas às relações de consumo, a fim de evitar o retardamento da prestação da tutela jurisdicional à parte vulnerável por presunção legal, conferindo celeridade e economia processual à ação, nos termos do que dispõe o art. 88 do CDC. É este o entendimento aplicado neste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA SOLUÇÃO CÉLERE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Denunciação da Lide é modalidade de Intervenção de Terceiro pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. Trata-se, pois, de modalidade de ampliação objetiva da lide. 2. A apreciação do Juízo sobre o mérito do processo será realizado em duas fases, sendo a primeira para analisar a questão da demanda principal e a segunda para analisar a questão ventilada na denunciação. No caso de relação de consumo, infere-se a necessidade de proteção especial do consumidor contra a demora na resolução da demanda. A proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve se utilizar de uma leitura finalística do instituto, de maneira a assegurar a celeridade na solução do processo. 3. Ao se considerar que a Denunciação da Lide pretendida pelo banco apelante visa avaliar a efetiva existência de fraude, o que implica na necessária dilação probatória, resta evidente que a proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada ao caso, por ser a medida mais adequada para assegurar o provimento judicial célere. 4. Não há falar em vulneração ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa, uma vez que a proibição da Denunciação da Lide não interfere na atividade probatória relativa à presente demanda. 5. Incabível, no presente caso, a substituição processual da parte ré, nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil, até mesmo porque se trata de uma faculdade conferida à parte autora. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1338833, 07034751920218070000, Relator Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 18/5/2021) Ressalta-se que, caso seja vencida, a ré ainda poderá exercer o seu direito de regresso para ressarcimento em face da terceira. Sendo assim, INDEFIRO a denunciação da lide. Dilação Probatória As partes pugnam pela produção de prova oral, documental e pericial. Todavia, não se vislumbra a necessidade de produção de provas em audiência, uma vez que o relato dos fatos conforme a perspectiva da parte demandante já consta dos autos, não sendo a prova oral de grande valia para a resolução dos pontos controvertidos. A parte demandada impugnou os documentos juntados pelo autor, questionando acerca do nexo de causalidade entre o acidente noticiado e a alegada invalidez permanente. Considerando o ônus probatório constante do art. 373, II do Código de Processo Civil, compete à ré a demonstração de que não há nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e o sinistro. A ocorrência do sinistro é fato incontroverso diante do reconhecimento administrativo. O cerne da controvérsia diz respeito à repercussão do dano, e não a ocorrência do acidente. Verifica-se que ambos querem a prova pericial. Considerando que a gradação da invalidez imposta ao demandante é necessária, por óbvio que a avaliação por profissional médico é indispensável. Não há como aferir com segurança o grau de invalidez que acometeu o autor somente com o que consta dos autos. O laudo médico, embora sirva como indício de prova, foi produzida unilateralmente, motivos pelos quais se faz necessária a avaliação por profissional especializado indicado pelo Juízo. DEFIRO, portanto, a realização da prova pericial e nomeio como perito do Juízo o profissional MARCOS GUTEMBERG FIALHO COSTA (gutembergfialho@hotmail.com), com cadastro na Corregedoria desta Corte. Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. As custas serão custeadas pelas partes à razão de 50% para cada uma, todavia advirta-se ao perito que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Neste caso, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016, que regulamenta o pagamento de honorários de perito das partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, o pagamento dos honorários em caso de sucumbência da parte beneficiada ficará sob a responsabilidade deste Eg. TJDFT, e será limitado aos valores constantes do anexo da referida portaria. Registre-se que, em caso de sucumbência da parte adversa, não beneficiária da justiça gratuita, restará a esta o dever de pagar a diferença entre os honorários fixados pelo expert e os pagos por esta Corte. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo e prestação de eventuais esclarecimentos complementares, será liberado o valor dos honorários pagos por esta Corte, podendo o restante ser cobrado após o trânsito em julgado, caso sucumbente a parte não beneficiária da gratuidade. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Em tempo, intime-se o autor para juntar comprovante do valor recebido a título de DPVAT. Intimem-se”. (ID 46297600, p. 255-259). A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 46297572) que a decisão agravada rejeitou o pedido de inclusão da empresa Kandango Transportes, sob o argumento de que fica a critério do consumidor escolher contra quais fornecedores solidários ele irá propor a ação. Ocorre que a decisão agravada merece reforma, uma vez que é perfeitamente possível a inclusão da empresa Kandango no polo passivo da ação indenizatória. Nesse particular, afirma que a própria decisão recorrida ressalta que todos aqueles que participam da cadeia de consumo do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício. Salienta que, em sua petição inicial, o autor/agravado narra que o condutor do ônibus supostamente teria perdido o controle da direção, vindo a capotar o veículo. Na contestação, a agravante comprovou que a empresa Kandango é proprietária do veículo que, com base nas alegações do agravado, foi responsável pelo transporte do recorrido. Ademais, foi juntado aos autos da ação indenizatória a apólice n. 1002306091934 onde é possível verificar que existe contrato de seguro entre as empresas Kandango Transporte e Turismo e a Essor Seguros S.A. Ressalta que, em respeito ao princípio da celeridade processual, requereu a inclusão da pessoa jurídica Kandango, que, por sua vez, concordou com a sua inclusão no polo passivo da demanda. Ressalta, ainda, que a inclusão da empresa Kandango não acarretará nenhum prejuízo à parte adversa, pelo contrário, o deferimento de sua inclusão no polo passivo da ação indenizatória é benéfica ao agravado. Diz que não possui intenção de prejudicar o recorrido, haja vista o pedido de inclusão da empresa Kandango ter a única finalidade de resguardar o agravado quanto ao contrato de seguro, caso haja condenação nos autos. Ademais, o andamento do processo não será afetado com a inclusão da empresa Kandango, uma vez que a referida pessoa jurídica já apresentou contestação nos autos. Assevera que é perfeitamente cabível a denunciação à lide em ações que exista relação de consumo entre as partes. A denunciação à lide está prevista no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal dispõe que é totalmente admissível a denunciação à lide, quando, por razão de lei ou contrato, houver possibilidade de indenização regressiva, em caso de condenação. Aduz que o veículo que teria sido responsável pela viagem do agravado e que é mencionado no Boletim de Ocorrência juntado aos autos possui apólice de seguro pessoal para os passageiros e terceiros. Por esse motivo é perfeitamente possível a denunciação à lide da Seguradora. Aduz, ainda, que neste sentido é o entendimento do Egrégio TJDFT (Acórdão 1178222, 00057747520158070014, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 702.689/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 29/10/2012). Sustenta que se encontram presentes os pressupostos concessivos da liminar pretendida. O fumus bonis juris e o periculum in mora, encontram-se presentes. O primeiro decorre da relevância dos motivos em que se assenta o presente agravo de instrumento, consubstanciado nas disposições legais e jurisprudenciais invocadas. O segundo pelo fato de o ato impugnado lesar imediatamente o direito da empresa agravante, que poderá ter o seu patrimônio afetado de forma direta e exclusiva. Afirma que a probabilidade do direito resta configurada, tendo em vista que fora demonstrada que a legislação pátria e a jurisprudência pacífica dos Tribunais admitem a denunciação à lide em ações indenizatórias, mesmo na hipótese de existir relação de consumo entre as partes. O perigo de dano é exorbitante e notório, ante o fato de que a empresa agravada pode ser responsabilizada exclusivamente, podendo ter o seu patrimônio afetado, mesmo ficando comprovado que existe contrato de seguro que cobre os danos causados aos passageiros provenientes do veículo que teria se envolvido no acidente narrado na exordial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a ação n. 0747118-87.2022.8.07.0001 até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a inclusão da empresa KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. EPP no polo passivo da demanda, bem como que seja deferida a denunciação à lide da seguradora ESSOR SEGUROS S.A. Preparo juntado nos ID’s 46299313 e 46299314. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARVALHO TURISMO EXPRESSO LTDA - EPP. em face da decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0747118-87.2022.8.07.0001, a qual rejeitou a inclusão da empresa Kandango Transportes no polo passivo da demanda, bem como indeferiu o pedido de denunciação da Essor Seguros S. A. à lide. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, o feito de origem refere-se à “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, danos estéticos e lucros cessantes” ajuizada pelo agravado Fábio Guimarães de Sousa em face da agravante Carvalho Turismo Expresso Ltda., em razão de acidente com o ônibus da agravante em que o agravado se encontrava. A denunciação da lide é a modalidade de intervenção forçada de terceiro, provocada por uma das partes da demanda original, quando esta pretende exercer contra aquele direito de regresso que decorrerá de eventual sucumbência na causa principal. Todavia, essa modalidade de intervenção de terceiro não é admissível em demandas que envolvem relação de consumo, especialmente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. Com efeito, sobre a denunciação da lide, dispõe o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor que “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”. Sobre este tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 88 DO CDC. 1. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a modalidade de intervenção de terceiros nas demandas consumeristas. 2. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1605983, 07196903620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDUTORES DA LANCHA. RESPONSÁVEIS PELO ACIDENTE CONDENADOS EM OUTRA AÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pela ré, de denunciação da lide, dos condutores da lancha e dos responsáveis pelo acidente que foram condenados em outra ação. 2. A denunciação da lide é a modalidade de intervenção forçada de terceiro, provocada por uma das partes da demanda original, quando esta pretende exercer contra aquele direito de regresso que decorrerá de eventual sucumbência na causa principal. 3. É assente o entendimento quanto a não admissão da denunciação da lide em demandas que envolvem relação de consumo, mormente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. 4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, do código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 5. O enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo. 6. A hipótese dos autos trata de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços por parte da agravante, concernentes à guarda de embarcação. Logo, verifica-se a relação de consumo travada entre as partes, motivo pelo qual não é aplicável ao presente caso o instituto da denunciação da lide. 7. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. A denunciação da lide, nas causas que envolvem a relação de consumo, encontra expressa vedação legal, constante do art. 88 do CDC, o que confere uma tutela judicial mais célere ao consumidor, que tem direito de ser ressarcido sem que se discuta dolo ou culpa, evitando que sua tutela processual seja postergada em razão da lide incidental. 2. Apesar de o dispositivo legal fazer menção ao art. 13 do CDC, a denunciação da lide é inadmissível em qualquer ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo, e não apenas na lastreada no fato do produto. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. (...)". (07273739520208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.) 8. Recurso improvido”. Acórdão 1331976, 07531386820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Portanto, no que concerne à probabilidade de provimento do recurso, não vislumbro a presença desse requisito, eis que a situação dos autos não condiz com as hipóteses de cabimento da denunciação da lide, previstas no art. 125 do Código de Processo Civil, cabendo realçar que o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda esta modalidade de intervenção de terceiros nas demandas em que subjacente uma relação de consumo. Da mesma forma, numa análise inicial, não constato a probabilidade de provimento do recurso no que se refere à inclusão da empresa Kandango Transportes no polo passivo da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 19 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada